Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. REFAZIMENTO DE CÁLCULOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de refazimento dos cálculos do débito fiscal executado, por haver alegado excesso de execução, ante a aplicação de novos índices previstos na LC 943/2018, é matéria que enseja dilação probatória, a qual não pode ser discutida em exceção de pré-executividade.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.